Tribunal: TJMT
Processo: 1041501-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041501-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADOLFO BERNARD - CNPJ: 32.967.317/0001-98 (EMBARGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (FUNEDS). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão que reconheceu a decadência dos créditos tributários executados
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
ap
resenta
erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
A alegada contradição não se verifica no v. acórdão embargado, que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida, concluindo, com rigor lógico, pelo não provimento do recurso diante da nulidade da adesão ao FUNEDS desde a sua origem e da consequente ausência de qualquer efeito jurídico apto a obstar a decadência dos créditos tributários.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida".

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.847.190/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 22.4.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345119898), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante e manteve a decisão que reconheceu a decadência dos créditos tributários executados.

Como causa de pedir recursal, o embargante aponta contradição no v. acórdão embargado, sob o argumento de que este, embora reconheça o efeito
ex

tunc
da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS na ADI n. 100642/2013, teria deixado de aplicar a modulação dos efeitos operada naquele julgamento, que determinou o restabelecimento e a cobrança dos créditos reativados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
358038359
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 345119898), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante e manteve a decisão que reconheceu a decadência dos créditos tributários executados.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que o v. acórdão é contraditório ao reconhecer o efeito
ex

tunc
da declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS e, simultaneamente, concluir pelo não provimento do agravo, olvidando, segundo alega, a modulação dos efeitos operada na ADI n. 100642/2013, que teria determinado o reestabelecimento e a cobrança dos créditos reativados.

Ocorre que a pretensa contradição não se verifica no v. acórdão embargado. Isso porque a conclusão pelo não provimento do recurso decorre, com rigor lógico, exatamente do efeito
ex

tunc
da inconstitucionalidade reconhecida, de modo que, sendo nula a adesão ao FUNEDS desde a sua origem, dela não pode resultar nenhum efeito jurídico, inclusive o de suspender ou interromper o prazo decadencial.

Como expressamente consignado no v. acórdão embargado, “
a adesão ao programa de parcelamento FUNEDS é nula desde a sua origem, o que impede a produção de qualquer efeito jurídico, inclusive quanto à suspensão ou interrupção do prazo decadencial
”, de modo que, tendo o prazo decadencial transcorrido integralmente em 31.12.2012 e 31.12.2013, respectivamente, para os fatos geradores de 2007 e 2008, a manutenção da decadência era medida que se impunha, independentemente de qualquer providência administrativa posterior.

Cumpre registrar, ademais, que os precedentes invocados pelo embargante versam sobre interrupção de prazo prescricional pela confissão de dívida decorrente da adesão ao parcelamento, matéria que não guarda pertinência com o presente caso, porquanto a controvérsia gira em torno da decadência do crédito tributário, instituto de natureza distinta, que não comporta interrupção nem suspensão
(STJ - REsp: 1847190 RJ 2019/0329992-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 22/04/2020)
, o que afasta, por completo, a aplicabilidade da linha argumentativa construída.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026